Tribunal: TJPA
Processo: 0014238-21.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB ? SUSCITA EXCLUDENTE DE ILICITUDE LEGITIMA DEFESA. IMPROCEDENCIA. Da análise dos autos não restou caracterizado a referida excludente de ilicitude. O Conselho de sentença optou por uma das teses debatidas em plenário, a qual não se mostra contrária aos elementos probatórios colhidos. Princípio da soberania do veredito. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ? NÃO PROSPERA. A sua exclusão reconhecida pelos jurados só justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre in casu. Destarte, consoante se extrai dos autos a vítima entrou na residência da vítima e logo dirigiu-se até seu quarto e armada de revolver tentou efetuar os disparos contra a vítima, só não lhe atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM N.º 0014238-21.2011.8.14.0051
APELANTE: GLEIDSON XAVIER RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB - SUSCITA EXCLUDENTE DE ILICITUDE LEGITIMA DEFESA.
IMPROCEDENCIA. Da análise dos autos não restou caracterizado a referida excludente de ilicitude. O Conselho de sentença optou por uma das teses debatidas em plenário, a qual não se mostra contrária aos elementos probatórios colhidos. Princípio da soberania do veredito.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
- NÃO PROSPERA
.
A sua exclusão reconhecida pelos jurados só justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
. Destarte, consoante se extrai dos autos a vítima entrou na residência da vítima e logo dirigiu-se até seu quarto e armada de revolver tentou efetuar os disparos contra a vítima, só não lhe atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,

à
unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: GLEIDSON XAVIER RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0014238-21.2011.8.14.0051

R e l a t ó r i o

GLEIDSON XAVIER RODRIGUES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão, por infringência ao artigo 121, § 2º, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II do Código Penal, no regime fechado.

Consta na peça acusatória que no dia 27 de agosto de 2011, por volta das 23 h, a vítima estava em seu bar, anexo a sua residência, quando o recorrente iniciou uma confusão, proferindo-lhe palavras de baixo calão, para evitar confusão resolveu encerrar o expediente de trabalho, seguindo para a sua casa, ficando em companhia de sua esposa. Que a vítima foi surpreendida pelo apelante em seu quarto de posse de uma arma de fogo, acionando o gatilho diversas vezes contra a vítima, não conseguindo concretizar seu propósito, pois a arma não disparou, embora estivesse com munição e perfeito estado de funcionamento. Que a vítima pulou a janela de seu quarto para evitar que o recorrente efetuasse novos disparos, travando luta corporal para tirar-lhe a arma e sua esposa ligava para policia, que chegou e prendeu o apelante.

Irresigando com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, suscitando sua absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente requer a exclusão da qualificadora reconhecida do inciso IV, § 2º, art. 121 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

À Procuradoria de Justiça por entender que não restou caracterizado a legítima defesa como alegada pelo apelante, bem como, que a qualificadora reconhecida está em consonância com as provas dos autos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Nas razões recursais requer sua absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente a exclusão da qualificadora do inciso IV, § 2º, art. 121 do CPB.

Referente ao reconhecimento da legítima defesa, não prospera.
Da análise dos autos, vislumbra-se que não restou caracterizado a referida excludente de ilicitude, conforme elementos probatórios constantes dos autos.

Consta às fls. 32 e 126 o depoimento em juízo da vítima, que relatou os fatos conforme constante na denúncia: Que estava em seu estabelecimento e a vítima pediu-lhe que vendesse cerveja, tendo negado. Que a partir daí iniciou-se uma discussão ente ambos, tendo o apelante se retirado do local e a vítima fechado o bar e dirigido-se a sua residência, que fica nos fundos do bar. Que em dado momento o apelante ingressou em sua residência, precisamente em seu quarto e de posse de arma de fogo acionou duas vezes o gatilho em direção à vítima, não conseguindo efetuar os disparos. Que travou luta corporal com o recorrente para tomar-lhe a arma. Que na ocasião a esposa da vítima ligou para a polícia, que conseguiu prende-lo em flagrante.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas prestados em juízo MARIA DELCI GUIMARÃES FERREIRA, às fls. 32 e 127, ALMIR FARIAS DOS SANTOS, fls. 33 e 128 e VANDERLY DA SILVA FERREIRA, às fls. 33 e 129.

Sobre a matéria, o artigo 25 do CPB preceitua:
¿Entende-se em legitima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem¿.

Denota-se dos autos que após ambos terem discutido no bar, em razão da vítima recusar-se a vender bebida para o apelante, este saiu do local, armou-se e invadiu a residência da vítima e de posse de uma arma de fogo tentou efetuar contra essa disparos, não lhe atingindo por circunstancias alheias a sua vontade.

Assim, não resta caracterizado que tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nem que tenha utilizado dos meios moderados, não se amoldando a conduta do recorrente as disposições da excluída de ilicitude suscitada.

Ademais, ao optar o Conselho de sentença por uma das teses debatidas em plenário, não se mostra contrária aos elementos probatórios colhidos - Princípio da soberania do veredito.

No tocante a exclusão da qualificadora do inciso IV do § 2º do CPB, também não lhe assiste razão.

A exclusão de qualificadora presente na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
.

No caso em tela, a resposta ao sexto quesito
. ¿ O acusado(..) utilizou meio que dificultou a defesa da vítima, eis que cometeu o fato dentro da residência da vítima, quando esta já se encontrava na segurança de seu lar, dentre de seu quarto, tendo o réu pulado de surpresa o muro daquela residência e ido até o encontro do ofendido sem que este esperasse ¿,
o Conselho de sentença respondeu sim.

Destarte, consoante se extrai dos autos a vítima entrou na residência da vítima, e dirigiu-se até seu quarto e armada de revolver tentou efetuar os disparos contra a vítima, só não lhe atingindo por circunstancias alheias a sua vontade.
Ademais, eventual discussão anterior ao cometimento do delito, entre a vítima e o recorrente, por si só, não é suficiente para afastar a referida qualificadora.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora